Tribunal: TJES
Processo: 5035560-08.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Tratamento médico-hospitalar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035560-08.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA TURRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (RIVAROXABANA 20MG). TEMA 06 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SÚMULA VINCULANTE 61. REQUISITOS CUMULATIVOS. PARECER DO NAT DESFAVORÁVEL AO FÁRMACO. AUSÊNCIA DE FIBRILAÇÃO ATRIAL. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA NO SUS (VARFARINA). IMPROCEDÊNCIA QUANTO AO REMÉDIO. EXAMES LABORATORIAIS. PARECER DO NAT FAVORÁVEL. MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA QUANTO AOS EXAMES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora afirma que possui 69 anos e apresenta quadro clínico de acidente vascular cerebral isquêmico prévio e forame oval patente. Aduz que necessita fazer uso contínuo do medicamento Rivaroxabana 20mg e realizar diversos exames laboratoriais para investigação de estados de hipercoagulabilidade. Pleiteia a condenação do Estado na obrigação de fornecer o fármaco e realizar os procedimentos indicados nos receituários médicos (ids. 15351695 e 15351696).

2. O juízo de origem (id. 15351724) julgou procedentes os pedidos autorais, fundamentando que a prescrição do médico assistente no âmbito do Sistema Único de Saúde possui presunção de veracidade, afastando o parecer negativo do NAT. O Estado interpôs recurso inominado (id. 15351726), alegando nulidade por inobservância do Tema 06 do STF e da Súmula Vinculante 61, sustentando que não foram preenchidos os requisitos para concessão de medicamento não incorporado para a condição clínica específica da autora.

3. Após o julgamento do recurso inominado, o Estado/recorrente apresentou reclamação constitucional ao STF, sobrevindo decisão de id. 17324311, que cassou o acórdão de id. 16829244.

4. Assim, em cumprimento à determinação de id. 17324311, profiro novo julgamento, pautado estritamente nos critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 06 da Repercussão Geral e na Súmula Vinculante 61. A concessão judicial de fármaco exige a demonstração cumulativa de: (a) incapacidade financeira do paciente; (b) inexistência de substituto terapêutico no SUS; (c) imprescindibilidade do tratamento comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado.

5. Quanto ao medicamento Rivaroxabana 20mg, o parecer do NAT (id. 15351723 - Pág. 3/4) concluiu de forma desfavorável ao fornecimento. Destacou a perícia técnica que o escore CHA2DS2VASc apresentado aplica-se apenas a pacientes com fibrilação atrial, condição ausente na recorrida. Ressaltou que, para a maioria dos casos de AVC associados a forame oval patente, a literatura recomenda a terapia antiplaquetária (como AAS) em vez de anticoagulação, além de informar a existência de alternativa padronizada no SUS (Varfarina). Assim, ausente a prova da imprescindibilidade e da inexistência de alternativas eficazes na rede pública, a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe, sob pena de violação ao entendimento vinculante da Suprema Corte.

6. Em relação aos exames laboratoriais (Proteína S funcional, Anticoagulante lúpico, Mutação da protrombina, Anticardiolipina IgM, Proteína C funcional, Anticardiolopina IgG e Mutação do fator V de Leiden), o parecer do NAT (id. 15351723 - Pág. 6) foi favorável. O órgão técnico reconheceu que tais exames têm o objetivo de investigar estados de hipercoagulabilidade, o que pode alterar a estratégia de cuidados da paciente, e confirmou que os procedimentos estão inseridos na política pública do SUS. Portanto, neste tópico, a sentença deve ser mantida.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTE o pedido de fornecimento do medicamento Rivaroxabana 20mg, mantendo a procedência exclusivamente quanto à disponibilização dos exames laboratoriais solicitados.

8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso (art. 55 da lei 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)